Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE JUÍZOS. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. As hipóteses de caracterização de Conflito de Competência estão discriminadas no artigo 66 do Código de Processo Civil, quando dois ou mais Juízos se declaram competentes ou incompetentes para julgamento da lide ou há controvérsia sobre a reunião ou separação de processos.

2. Inexistindo discussão acerca da competência atribuída por outro Juízo, não há como se processar o Conflito de Competência suscitado pela parte.

3. Conflito de competência não conhecido.